Tribunal: TJDFT
Processo: 0714917-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714917-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA FUTURA EIRELI - EPP, ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728042-53.2017.8.07.0001 - id 122526022) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração de consulta ao RenaJud, sob o fundamento de a pesquisa poder ser realizada diretamente pelo credor junto ao Detran. Alega, em suma, o exaurimento de todos os meios ao seu alcance para localização de bens dos devedores, sendo necessária a renovação da pesquisa, em observância aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR